Tribunal: TJDFT
Processo: 0751783-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. QUALIFICAÇÃO DE TESTEMUNHA. HIPOSSUFICIÊNCIA.
1. Segundo o art. 6o do Código de Defesa do Consumidor,é direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
2. Se o consumidor, para produzir a prova testemunhal que reputou necessária, necessita da informação que se encontra em poder exclusivo do fornecedor, resta devidamente caracterizada a hipossuficiência da parte.
3. Não se cuida de determinar a produção de prova negativa pelo fornecedor, nem de inverter o ônus da prova propriamente, mas de possibilitar ao consumidor a produção da prova a respeito do fato jurídico que embasa seu direito.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.